Tribunal: TJDFT
Processo: 0727598-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727598-52.2019.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RECORRIDO: JAYME AUGUSTO JERONYMO JUNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE REAJUSTE DO VALOR DO ALUGUEL. IGP-M. CORREÇÃO DO VALOR DEVIDO. INPC. APLICAÇÃO DA MORA EX RE. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DEVIDO ILÍQUIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A atualização do valor do aluguel corrigida pelo IGP-M não se confunde com a hipótese de correção monetária do montante do valor em caso de inadimplemento, que será pelo INPC. 2. Ocorre mora ex re em casos de obrigação líquida, positiva e com termo implementado, afastando-a nas hipóteses de determinação pela sentença condenatória de averiguação dos valores devidos através de fase de liquidação de sentença. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022 ambos do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 389, 395 e 397 todos do Código Civil, pugnando pela aplicação do IGP-M, uma vez que tanto o contrato firmado entre as partes, quanto o laudo homologado na ação de liquidação utilizavam esse índice. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJMG, a fim de comprová-la. c) artigo 405 do CCB, pleiteiando que os juros de mora sejam computados a partir de 30/9/2009, porquanto entende tratar-se de mora ex re. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1659130/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 9/12/2020). A mesma sorte colhe o apelo especial quanto ao alegado malferimento aos artigos 389, 395 e 397 todos do Código Civil, bem como à apontada divergência jurisprudencial, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) não houve determinação específica sobre o índice a ser utilizado de correção monetária. Ressalto que, conforme assentado pelo Juízo de origem, a atualização do valor do aluguel não se confunde com a hipótese de correção monetária do valor em caso de inadimplemento, ou seja, o reajuste anual do valor do aluguel é corrigido pelo IGP-M, conforme previsto em contrato e utilizado na liquidação de sentença, entretanto o montante devido passa a ser corrigido pelo INPC.”. E mais, “(...) é clara a determinação sentencial de averiguação dos valores devidos através da fase de liquidação de sentença. Assim, não há o que se falar em mora ex re, tendo vista a ausência de liquidez do inadimplemento.” (ID 17580852 - Págs. 1 e 3). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “(...) 1. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula no 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." (AgInt no REsp 1796605/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 23/3/2021). Igualmente não merece trânsito o recurso especial fundado na suposta ofensa ao artigo 405 do Código Civil. Isso porque o entendimento da turma julgadora no sentido de que “(...) a mora ex re ocorre em casos de obrigação líquida, positiva e com termo implementado, não dependendo de ato judicial ou extrajudicial do credor.” (ID 17580852 - Pág. 2), se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior que consignou: “(...) Verifica-se que a conclusão alcançada na origem está em harmonia com o entendimento do STJ, segundo o qual a mora ex re independe de qualquer ato do credor, como interpelação ou citação, porquanto decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, cuja matriz normativa é o art. 397 do Código Civil. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1544448/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 31/8/2020). Assim, "Nos termos do verbete n. 83 da Súmula desta Casa, é inviável o recurso especial interposto contra acórdão cujo entendimento está de acordo com a jurisprudência desta Corte". (AgInt no AREsp 1725032/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 19/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030